Tribunal: TJSP
Processo: 2213615-44.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Injúria
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO, instaurado pela parte. (i) Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 114 do Código de Processo Penal. (ii) Ausência de dissenção, positiva ou negativa, entre dois ou mais Juízos, quanto à competência para processamento e julgamento de um mesmo processo. (iii) Incidente que tem por verdadeiro propósito a revisão judicial de pronunciamento editado pelo Juízo da

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO, instaurado pela parte. (i) Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 114 do Código de Processo Penal. (ii) Ausência de dissenção, positiva ou negativa, entre dois ou mais Juízos, quanto à competência para processamento e julgamento de um mesmo processo. (iii) Incidente que tem por verdadeiro propósito a revisão judicial de pronunciamento editado pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Regional do Jabaquara, contrário aos interesses do suscitante. (iv) Conflitos de competência e de jurisdição que não são espécies de recurso, tampouco sucedâneos recursais, não se prestando à resolução de questões jurídicas de fundo, que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. (v) Parte que deverá buscar o provimento jurisdicional pretendido por meio de recurso próprio – do qual, inclusive, já lançou mão, cabendo, agora, aguardar seu processamento e julgamento pela Câmara recursal competente. (vi) Conflito não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
2213615-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é representante
LUCAS JUSTINO FERREIRA, são suscitados JUIZO ESPECIAL CRIMINAL DA
1a VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL III - JABAQUARA e JUIZO
COMUM DA JUSTIÇA PENAL ESTADUAL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
conflito, determinando o arquivamento dos autos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 2213615-44.2020.8.26.0000 - Voto no 26.587
2
Voto no: 26.587
Conflito de Jurisdição no: 2213615-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Lucas Justino Ferreira
Suscitado: Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Regional do Jabaquara da
Comarca da Capital
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO, instaurado pela parte.
(i) Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 114 do Código de
Processo Penal. (ii) Ausência de dissenção, positiva ou negativa,
entre dois ou mais Juízos, quanto à competência para
processamento e julgamento de um mesmo processo. (iii)
Incidente que tem por verdadeiro propósito a revisão judicial de
pronunciamento editado pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro
Regional do Jabaquara, contrário aos interesses do suscitante. (iv)
Conflitos de competência e de jurisdição que não são espécies de
recurso, tampouco sucedâneos recursais, não se prestando à
resolução de questões jurídicas de fundo, que devem ser dirimidas
nas instâncias ordinárias. (v) Parte que deverá buscar o provimento
jurisdicional pretendido por meio de recurso próprio do qual,
inclusive, já lançou mão, cabendo, agora, aguardar seu
processamento e julgamento pela Câmara recursal competente.
(vi) Conflito não conhecido.
Trata-se de conflito positivo de jurisdição instaurado por
LUCAS JUSTINO FERREIRA em face do JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL
DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Ao que se pode compreender dos autos, o suscitante,
dizendo-se vítima dos delitos de omissão de socorro (artigo 135 do Código Penal)
e injúria qualificada (artigo 140, § 3o, do Código Penal), contra si em tese
praticados por MARCELLO DA SILVA JARDIM RIBEIRO, ofertou queixa-
crime, autuada sob o no 1024590-54.2019.8.26.0003, e livremente distribuída à 1a
Vara Criminal do Foro Regional do Jabaquara da Comarca de São Paulo.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, que
interveio no feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pela liminar
rejeição da queixa-crime, por entender não haver justa causa para a persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 2213615-44.2020.8.26.0000 - Voto no 26.587
3
penal, vez que a conduta alegadamente perpetrada pelo querelado seria atípica
(fls. 33/37 dos autos originários).
Ato contínuo, pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro
Regional do Jabaquara foi proferida sentença rejeitando liminarmente a queixa-
crime, com espeque no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (fls.
39/42 do feito primário).
Consignou a Magistrada sentenciante que não existiriam
indícios mínimos denotativos da ocorrência do crime de injúria, nem na forma
simples, tampouco na modalidade qualificada.
Pontuou, ainda, com relação ao crime de omissão de
socorro, que sua persecução penal não poderia ser feita por queixa-crime, vez que
processado exclusivamente por meio de ação penal pública incondicionada.
Determinou, assim, a pedido do Ministério Público, a extração de cópias dos
autos e encaminhamento à autoridade policial para apuração do referido delito.
Irresignado, o querelante, ora suscitante, interpôs recurso
de apelação (fls. 48/65 do feito primário), todavia pendente de processamento.
Agora,
suscita
conflito
positivo
de
jurisdição
argumentando que o Juízo suscitado não teria competência para processar e julgar
a causa em primeiro grau.
Isso porque, segundo argumenta na peça de fls. 01/22, o
Juízo suscitado não teria competência para, no exercício da jurisdição do Juizado
Especial Criminal, processar, sob o rito da lei no 9.099/1995, a ação de origem,
uma vez que a pena máxima cominada em abstrato ao crime de injúria qualificada
superaria o limite de 02 (dois) anos estabelecido no artigo 61 da lei no 9.099/1995,
excluindo a espécie delitiva do conceito de crime de menor potencial ofensivo.
Além disso, como também teria sido cometido o crime de
omissão de socorro em concurso material (artigo 69 do Código Penal) ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 2213615-44.2020.8.26.0000 - Voto no 26.587
4
injúria qualificada, deveriam ser somadas, para fins de definição da competência,
as penas máximas cominadas em abstrato aos dois delitos, havendo, novamente, a
extrapolação do limite estabelecido no artigo 61 da lei no 9.099/1995.
Requer, destarte, seja reconhecida a incompetência do
Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Regional do Jabaquara, com redistribuição do
feito à Justiça Criminal Comum, declarando-se a nulidade dos atos decisórios
praticados, inclusive quanto ao “fatiamento” da ação em duas, apontando-se o
descabimento da apuração em apartado do crime de omissão de socorro, praticado
no mesmo contexto fático, em concurso material e em continuidade delitiva.
Pede, também, seja o Ministério Público intimado para
que, tomando-se a inicial como representação do ofendido, dê vazão o princípio
da obrigatoriedade e deflagre a competente ação penal pública condicionada,
ofertando denúncia em desfavor do ofensor pela teórica comissão do crime de
injúria qualificada.
É O RELATÓRIO.
É caso de não conhecimento do incidente.
Como é cediço, para que haja conflito de jurisdição, é
preciso que dois ou mais Juízos se considerem competentes ou incompetentes
para conhecer do mesmo fato criminoso (artigo 114, inciso I, do CPP), ou
divirjam quanto à junção ou separação de processos por questão de conexão,
continência e/ou prevenção (artigo 114, inciso II, c/c artigos 69, incisos V e VI, e
76 a 83, todos do CPP).
E, tal qual alhures relatado, não é o que se verifica no caso
dos autos. Afinal, não há dois ou mais Juízos conflitando nas formas acima
descritas.
O que existe, sim, é inconformismo do suscitante com a
solução dada à lide pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Regional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 2213615-44.2020.8.26.0000 - Voto no 26.587
5
Jabaquara; inconformismo esse que faz com que o suscitante tente, agora, pela via
oblíqua, nulificar os atos decisórios praticados pelo Juízo suscitado, procurando,
para isso, vê-lo declarado incompetente para a causa.
Acontece que, como já assente na iterativa jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça, nem o conflito de competência disciplinado
nos artigos 951 usque 959 do Código de Processo Civil, nem o conflito de
jurisdição, regulado entre os artigos 113 e 117 do Código de Processo Penal, são
espécies de recurso, tampouco sucedâneos recursais.
Justamente por isso, não se prestam os conflitos de
competência e de jurisdição à resolução de questões jurídicas de fundo, que
devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias.
Para tal, existe meio recursal adequado do qual, aliás, o
suscitante já lançou mão (conforme fls. 48/65 dos autos primários). Deve
aguardar, pois, o processamento e o desfecho do aludido recurso, a ser analisado
pela Câmara recursal competente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito,
determinando o arquivamento dos autos.
ISSA AHMED
RELATOR